Tribunal: TJES
Processo: 5002372-83.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002372-83.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGUAS DO RIO 4 SPE S.A
RECORRIDO: ADRIANA DA SILVA COELHO DE MOURA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Narra a parte autora em sua peça exordial (ID n.º 13996126) que teve seu nome negativado perante órgãos de proteção ao crédito em razão de suposta dívida junto à Ré no valor de R$ 64,88, com vencimento em 18/09/2023, referente a um contrato de n.º 21217316. No entanto, alega que jamais manteve relação contratual com a Requerida. Ajuizou esta ação a fim de buscar: A) Tutela de urgência para a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, B) A declaração de inexistência da relação jurídica e do débito, e C) Condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença (ID n.º 13997463) julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Tornar definitiva a decisão liminar que determinou a exclusão do nome da Autora dos órgãos de proteção ao crédito; B) Declarar inexistente a relação jurídica entre as partes; e C) Condenar a Ré no pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais .

3. Através de recurso inominado (ID n.º 13997465), a parte Ré pleiteia a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. Em contrarrazões (ID n.º 13997467), a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. A requerida não traz aos autos o contrato que daria validade aos atos de cobrança realizados, de forma que a dívida em questão não é legítima, estando correta a decisão de piso . A parte Ré não trouxe quaisquer elementos capazes de afastar os fatos constitutivos do direito da parte autora ou sua responsabilidade, não cumprindo com o ônus probatório que a lei lhe impõe (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil.

6. Os danos morais encontram-se devidamente caracterizados. A negativação indevida gera danos morais in re ipsa ao consumidor lesado . A quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixada pelo Magistrado a quo encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não incidindo em exorbitância ou em enriquecimento ilícito, de forma que inexistem razões para seu afastamento ou minoração.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)